Tribunal: TJDFT
Processo: 0749511-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. COVID-19. ALEGADO RISCO PARA O PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Sobrevindo nova condenação, a unificação das penas ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, caso o montante de pena obtido após o somatório torne incabível o regime atual de cumprimento, nos termos dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inc. II, ambos da Lei de Execução Penal.
2. Se o paciente cumpria pena em regime aberto e, posteriormente, sobreveio nova condenação, correta a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que unifica as penas e aplica o regime semiaberto ao paciente, tendo em vista o advento de nova condenação.
3. Descabido o pleito de progressão ao regime domiciliar, tendo em vista que o paciente foi condenado pelo crime do art. 129, § 9o, do Código Penal – lesão corporal no âmbito de violência doméstica –, ou seja, crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, não preenchendo, pois, os requisitos necessários para a concessão da monitoração eletrônica.
4. Se não há comprovação de que, em virtude da pandemia da Covid-19, o encarceramento acarretaria risco para o paciente, ou de que sua saúde não possa ser tratada pelo sistema penitenciário, tampouco de que sua presença no ambiente domiciliar é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores de idade, incabível o acolhimento do pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, notadamente se não preenche os requisitos para tal medida.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.